Tribunal: TJMT
Processo: 1014990-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014990-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PATRICIA MARIA MENDONCA DE ALMEIDA FARIA - CPF: 965.287.706-97 (ADVOGADO), CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), JOAO ROGERIO ROMALDINI DE FARIA - CPF: 140.538.668-12 (ADVOGADO), JOAO DA COSTA FARIA - CPF: 041.854.988-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO PARA SUSPENDER EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – DESCABIMENTO – MODALIDADE NÃO PREVISTA NOS INCISOS DO ART. 151, DO CTN – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o levantamento do depósito judicial que garante o crédito tributário, após o trânsito em julgado do processo em que a garantia se encontra vinculada.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
”, interposto por CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. José Mauro Nagib Jorge, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 0010237-85.2015.8.11.0002, cujo trâmite ocorre na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, determinou o prosseguimento do feito, nos seguintes termos (ID. 119354822 – autos n.o 1014990-93.2023.8.11.0000):

“Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de MICHAEL KLEIN e EVA LEA KLEIN.

A executada compareceu aos autos, ofertando apólice de seguro em garantia, a fim de viabilizar a oposição de embargos à execução, nos termos dos artigos 16, II, da LEF (Id. 71180656, fls. 9/23).

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública discordou da pretensão, ao argumento de que
“o dinheiro tem maior liquidez e melhor atende aos anseios da cobrança em espeque”.
Requerendo, assim, que seja determinada penhora
online
sobre eventuais valores encontrados em contas bancárias ou aplicações financeiras em nome da executada.

É a síntese do necessário.

Decido.

Inicialmente, ressalto que a Lei no 6.830/80 dispõe no artigo 9o, inciso II, sobre a possibilidade de o executado oferecer o seguro-garantia na ação de execução fiscal, porém, tal fato não impede que ocorra a recusa por parte do credor, quando verificado que este detém condição econômica para suportar a penhora de bens na modalidade de pagamento em dinheiro, sendo certo que a recusa do credor será aceita se plenamente justificada.

Sobre o tema, a Corte Superior já se manifestou no sentido de ser legítima a recusa, por parte da Fazenda Pública, de bem nomeado à penhora em desacordo com a gradação legal (arts. 9o e 11 da Lei no 6.830/80), quando não for apresentada pelo devedor motivação concreta que justifique a incidência do princípio da menor onerosidade para afastar a ordem legal, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM LEGAL. SUBSTITUIÇÃO. DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA. ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE. OFENSA AO ART. 525, I, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (......) 3. Por outro lado, encontra-se assentado o posicionamento de que a fiança bancária não possui o mesmo status que o depósito em dinheiro. Precedentes: AgRg nos EAREsp 415.120/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 27.5.2015; AgRg no REsp 1.543.108/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23.9.2015). 4. A mesma ratio decidendi deve ser aplicada à hipótese do seguro-garantia, a ela equiparado no art. 9o, II, da LEF. Precedentes específicos: REsp 1.592.339/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o.6.2016; AgRg no AREsp 213.678/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24.10.2012. [.......] (AgInt no REsp 1754365/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)” g.n.

Destaca-se, assim, que o seguro-garantia, para dar suporte à dívida em execução fiscal, não atende a ordem de preferência do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, não possuindo a mesma liquidez do depósito em dinheiro (art. 9o, inciso II, Lei 6.830/80) e não se convertendo em pecúnia (art. 11, § 2o, LEF).

A propósito:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

A ordem de preferência estipulada no artigo supramencionado deve ser obedecida, de modo que o exequente não está obrigado a aceitar a nomeação de bens à penhora pelo devedor, em discordância àquela ordem preferencial, como o fez no presente caso, requerendo a realização de penhora online via Bacenjud.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – OBEDIÊNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 11, DA LEI No 6.830/80 – RECUSA DA APÓLICE DE SEGURO PARA GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. A ordem de preferência estipulada no artigo 11, da Lei no 6.830/80 deve ser obedecida, de modo que o exequente não está obrigado a aceitar a nomeação de bens à penhora pelo devedor, em discordância àquela ordem preferencial.” (TJ-MT - AI: 10021148220188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/10/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO GARANTIA – DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública não pode ser obrigada a aceitar o seguro garantia em detrimento da penhora em dinheiro, devendo ser observada a ordem de preferência prevista nos artigos 9o e 11 da Lei de Execução Fiscal, mormente diante do alto poder econômico do executado, não havendo ofensa ao princípio da menor onerosidade. (TJ-MT - AI: 10053873520198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/09/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 12/09/2019)

Logo, considerando que a Fazenda Pública se manifestou pela não aceitação do bem dado em garantia, torno ineficaz a indicação do bem, determinando o prosseguimento da execução.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito. Registro que, caso pleiteie o prosseguimento da execução, a exequente deverá apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do débito.

Decorrido o prazo sem pronunciamento, intime-se a parte exequente pessoalmente para manifestar, suprindo a falta existente nos autos, sob pena de extinção (CPC, artigo 485, inciso III, § 1o).

Transcorrido
in albis
o prazo para manifestação, certifique-se.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande, data registrada no sistema.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito do NAE”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que
“(...)o Seguro Garantia é previsto legalmente como garantia, não havendo qualquer justificativa para não ter sido aceito no caso em epígrafe”
.

Sustenta que o art.9.°, II, da Lei n.° 6.830/80, dispõe que a garantia da execução pode ser realizada por meio de seguro garantia ou fiança bancária, haja vista que ambos produzem o mesmo efeito da penhora.

Assevera que, sem dúvida, o seguro garantia apresenta maior liquidez para o credor, equiparando-se ao dinheiro, pois a seguradora o submeteu a uma série de exigências, o que demonstra a solvabilidade da apólice.

Salienta que
“(...)
o Seguro Garantia Judicial é uma modalidade de seguro que surgiu como alternativa ao depósito judicial e à penhora de bens nos processos na esfera judicial. Suas características são a agilidade na contratação, a efetividade tanto para o devedor quanto para credor, sendo uma forma menos onerosa ao devedor
”
.

Consigna, assim, que o valor da apólice representa o montante requerido pela parte agravada, o que justifica não haver necessidade de qualquer pagamento ou penhora neste momento.

Pontua, ainda, que o oferecimento de seguro garantia constitui uma faculdade do executado, não estando sujeito à concordância do exequente.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

(i) Atribuir
EFEITO SUSPENSIVO
ao presente Agravo de Instrumento, evitando-se que sejam realizados bloqueios judiciais nas contas da Agravante;

(ii)
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao presente recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão de ID 119354822, de modo que seja aceito o seguro garantia judicial como meio capaz de garantia do Juízo, nos termos dos Artigos 9o, inciso II e 16, inciso II da Lei no 6.830/80, por ser medida de Direito e de Justiça!

(...)”.

O pedido liminar foi
indeferido

(ID. 175079191).

A parte apelada, intimada, deixou o prazo assinalado transcorrer
in albis (
ID. 181339697).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
”, interposto por CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. José Mauro Nagib Jorge, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 0010237-85.2015.8.11.0002, cujo trâmite ocorre na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, determinou o prosseguimento do feito (ID. 119354822 – autos n.o 1014990-93.2023.8.11.0000).

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

E, do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia cinge-se à possibilidade de substituição do deposito em dinheiro pelo seguro garantia, com o intuito de obstar futura penhora.

Sabe-se que
o artigo 151, do Código Tributário Nacional, revela as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes”.

Importante consignar que, para a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, com fulcro no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, o depósito do valor deve ser realizado de forma integral e em dinheiro, conforme preconiza a Súmula n.° 112, do STJ.

In casu
, a parte promovente, ora agravante, junto com Embargos à Execução Fiscal n.° 0020432-32.2015.8.11.0002, efetuou o depósito em juízo do suposto crédito tributário devido, no valor de
R$ 77.240,31 (setenta e sete mil e duzentos e quarenta reais e trinta e um centavos)
, como se vê do comprovante disponível no ID. 72083204, pág. 39 (autos n.° 0020432-32.2015.8.11.00020.

Por sua vez, na manifestação de ID. 71180656, páginas 02/23, do processo de execução fiscal, datada de 04.09.2020, requer a substituição da referida garantia pela Apólice de Seguro n.° 017412020000107750016782.

Instado a manifestar-se, o ente municipal recursou a

Apólice de Seguro Garantia Judicial n.o 017412020000107750016782

oferecida, requerendo a requerendo a realização de penhora
on-line
pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

Na sequência, o magistrado
a quo
determinou o prosseguimento da execução, com fundamento no fato de que
“(...)
a Fazenda Pública se manifestou pela não aceitação do bem dado em garantia”.
Além disso, mencionou que
o seguro garantia

“(...) não atende a ordem de preferência do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, não possuindo a mesma liquidez do depósito em dinheiro (art. 9o, inciso II, Lei 6.830/80) e não se convertendo em pecúnia (art. 11, § 2o, LEF) ”.

Isso porque, a caução está cercada de formalidades próprias, tais como: a) a submissão da indicação do bem ao controle da parte contrária e à decisão do juiz; e, b) a avaliação do bem, com a finalidade de averiguar a sua suficiência e adequação da garantia à satisfação do débito com todos os seus acessórios.

Ademais, não se descuida que o cuidado do legislador ao fixar exaustivamente as hipóteses de suspensão da exigibilidade de tributos tem razão de ser que vai além do resguardo dos interesses do Fisco, como dar segurança ao sistema como um todo, inclusive aos negócios jurídicos que terceiros, particulares, possam vir a celebrar com os devedores de tributo, por exemplo.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça entende que o depósito judicial, que suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, inciso II, do CTN, poderá ser movimentado tão somente após o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo a que se encontra vinculado. (
ex vi,
AgInt no TP 176/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019).

Outrossim, considerando que a
apólice de seguro
não se enquadra em nenhuma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, previstas nos incisos do art. 151, do CTN, bem como a impossibilidade de movimentação dos depósitos judiciais, não vislumbro a possibilidade da substituição pretendida pela parte autora, de forma a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Estadual, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA PLEITEADA – SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO OBJETO DE AÇÃO ANULATÓRIA POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL – DESCABIMENTO – FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA – MODALIDADES NÃO PREVISTAS NO ART. 151 DO CTN COMO FORMA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO PLEITEADO NA EXORDIAL NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO MANTIDA – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento da e. Corte Superior de Justiça, somente é possível o levantamento do deposito judicial que garante o crédito tributário objeto de ação anulatória, após o trânsito em julgado do processo em a garantia se encontra vinculada.

Embora seja possível garantir a execução fiscal mediante oferecimento de seguro garantia e fiança bancária, as jurisprudências do STJ não admite essas modalidades para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito de natureza tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN (REsp 1156668-DF - Tema Repetitivo n.o 378).

A ausência do requisito da plausibilidade do direito pleiteado na exordial impede o deferimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente.

Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal.(N.U 1011062-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 16/03/2021)”. (grifos nossos)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – REALIZADO DEPÓSITO INTEGRAL – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA CAUSA LEGAL DE SUSPENSÃO PARA EFEITO DE PERMITIR A DEVOLUÇÃO DO VALOR – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Quanto aos argumentos levantados pelo Agravante de que o periculum in mora consiste no impedimento de obtenção da CND, bem como na possibilidade de inclusão de seu nome no rol dos devedores do Estado (Dívida Ativa), resultando em efeitos do protesto, podendo, inclusive, ser citado em Ação de Execução Fiscal, ressalto que, a partir do momento em que não concordou com lançamento realizado, pode impugná-lo, administrativa ou judicialmente, como fez no caso, porém, ao optar pela via judicial foi necessária a adoção de alguma providência que impedisse a Administração Fazendária de ajuizar a Ação de Execução Fiscal. É certo que a hipótese mais viável para tal fim foi o depósito do montante integral do crédito tributário exigidos pelo Fisco, o que, de fato, foi realizado, espontaneamente, pelo Agravante, especialmente, porque o processo administrativo foi julgado improcedente.

Nota-se que, ao final do litígio, havendo razão do depositante ora Recorrente, será reconhecida a improcedência total ou parcial do lançamento, de forma que levantará o valor, com os respectivos acréscimos legais.

2. O Agravante ajuizou Ação Anulatória de Lançamento Tributário, com pedido de tutela cautelar,
não havendo que se verificar, em sede de cognição sumária, a substituição da causa legal de suspensão, prevista no artigo 151, inciso II do CTN, sendo, indevida a pretensão da referida substituição e devolução do valor do depósito integral.

(N.U 1012351-78.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)”. (grifos nossos)

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso
interposto por CASA BAHIA COMERCIAL LTDA
, mantendo inalterada a decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024